Tribunal: STF
Processo: Rcl 80389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Trabalhista. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa ao Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 709.212/DF). Ausência de estrita aderência. Esgotamento das instâncias ordinárias: inocorrência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral (ARE nº 709.212/DF), assim como pelo não cumprimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, evidenciado o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, ao não conhecer do recurso ordinário por deserção, poderia ser impugnada via reclamação por ofensa ao Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212/DF). 



    III. Razões de decidir



    3. Pela decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamante, porquanto caracterizada a figura da deserção, na forma do art. 10 da Instrução Normativa TST nº 39, de 2015, e do art. 1.007, §§ 2º e 7º, do CPC.



    4. A consolidação da decisão de mérito, proferida em primeiro grau, decorreu de acórdão pelo qual não se conheceu do recurso ordinário por deserção. As decisões pelas quais se obstaram o prosseguimento do feito nas instâncias superiores, por versarem sobre pressuposto de admissibilidade recursal, não guardam pertinência temática com o paradigma de mérito invocado.



    5. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    6. O requisito do esgotamento das instâncias ordinárias não se satisfaz com a mera interposição formal dos recursos cabíveis. Exige-se a efetiva submissão da controvérsia de mérito à análise dos tribunais competentes, o que não ocorre quando o recurso principal não é conhecido por vício processual imputável à parte reclamante, impedindo a apreciação da suposta ofensa ao precedente vinculante.



    7. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.